Tribunal: TJES
Processo: 5007045-60.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007045-60.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SONIA DA PENHA MARINO
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº: 5007045-60.2022.8.08.0014

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: SONIA DA PENHA MARINO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL
IN RE IPSA. A AUTORA
FEZ A MIGRAÇÃO DE PLANO PARA VIVO TOTAL ESSENCIAL EM JANEIRO/2022, VINCULADO À LINHA TELEFÔNICA Nº (27) 3121-0997. A PARTE REQUERIDA NÃO FEZ O CANCELAMENTO DO PLANO ANTERIOR, O QUE ACARRETOU A COBRANÇA INDEVIDA. AUTORA NÃO FEZ O PAGAMENTO DAS FATURAS QUE COBRAVAM, SOBRE DOIS PLANOS VINCULADOS A MESMA LINHA, O VALOR DE R$ 341,97 (TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2022. TEVE SEU NOME NEGATIVADO NO SERASA INDEVIDAMENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, VISANDO A EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O IMPORTE ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
A QUO
.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.